Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702679-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: RAFAEL DE CASTRO VITURINO, MARIA GIRLANDIA LUZ LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental – SPE Ltda e Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da r. decisão (ID 14145269) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que lhes movem Rafael de Castro Viturino e Maria Girlandia Luz Leite, homologou a avaliação de imóvel penhorado, constituído pelo Lote 17 da Quadra K2 do Residencial Damha, na Cidade Ocidental/GO, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais – ID 48232727 dos autos principais). Os Agravantes alegam, em resumo, que o preço de avaliação do bem está muito aquém dos valores de mercado de imóveis semelhantes na região, que giram em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em abono ao seu entendimento, juntam dois laudos de avaliação de imobiliárias (ID 14145272) e anúncios do site Wimoveis (ID 14145271). Requerem a concessão de antecipação de tutela recursal que suspenda os efeitos da r. decisão até o julgamento final do presente recurso. É o breve relatório Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Reputo, contudo, ausentes tais requisitos. Sobre as hipóteses que justificam nova avaliação de bens, dispõe o art. 873 do CPC/15 o seguinte: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Não vislumbro a presença de nenhuma dessas hipóteses. A despeito dos laudos de imobiliárias e anúncios juntados pelos Agravantes, em pesquisa na internet é possível encontrar lotes no mesmo condomínio com preços aproximados ao da avaliação feita pelo Oficial de Justiça. Isso, a priori, refuta os argumentos tecidos na peça recursal, uma vez que impede a conclusão de que o laudo judicial padeça de algum vício que lhe retire a credibilidade. Além desse aspecto, não vislumbro a presença do periculum in mora, eis que sequer houve a determinação, pelo d. Juízo a quo, de realização de hasta pública. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator